Tribunal: CARF
Processo: 13787.720179/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720179/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ANA LUCIA DA COSTA PEREIRA NEIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
Falta de comprovação com documentos pertinentes para afastamento da glosa.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720179/2012-17
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720179/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Nova
Iguaçu/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 12.105,79, atualizado até 30/11/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no montante de R$ 23.090,00, a saber:
Nathália Silva Costa (R$ 6.000,00), recibos apresentados não identificam o
usuário dos serviços prestados.
Fernando Coelho Machado (R$ 12.000,00), recibos apresentados não
identificam o usuário dos serviços prestados, nem o endereço e o número do
registro profissional do emitente.
Mariana Amorin Alcântara Sales (R$ 5.000,00), falta de comprovação.
Almeida & Gussem Ltda (R$ 90,00), falta de comprovação.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
apertada síntese, o que segue:
Da Tempestividade.
Intróito.
Da Nulidade do Lançamento em Decorrência de Devida Dedução de Despesas.
...
Assim é que as despesas glosadas comprovadas através dos recibos emitidos
pelo Dr. Fernando Coelho Machado, cirurgião dentista inscrito no CRO/RJ
1.18505-5, e pela Dra. Nathália Silva Costa Magalhães, representam a
contraprestação paga pela Impugnante por força de contrato de prestação de
serviços odontológicos e fisioterápicos pelos respectivos profissionais, como
provam as Declarações Anexas, com expressa referência ao usuário do serviço e
domicílio do prestador.
No que tange à glosa da importância de R$ 5.000,00 (...), motivada pela não
apresentação de recibos em nome de Mariana Amorim Alcântara Sales, melhor
sorte não assiste ao Fisco, eis que, em verdade, tal importância equivale-se à
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720179/2012-17

despesa paga pela Impugnante por força de contrato de prestação de serviços
odontológicos prestados pelo Dr. Eduardo Correia do Nascimento, cirurgião
dentista inscrito no CRO/RJ 30075, como provam os Recibos e Declaração
Anexa, com expressa referência ao usuário do serviço e domicílio do prestador.
Trata-se, pois, de divergência noticiada ao Fisco através do Termo de
Atendimento no 2011/10000072017, protocolado junto à ARF Três Rios, em
16/08/2012, por meio do qual a Impugnante lançou mão de requerimento de
retificação de despesas médicas, assim transcrito:
Esclarecimentos: Retifico despesas médicas em nome de Eduardo
Correia do Nascimento, CPF 090.553.847-12, no valor de R$ 5.000,00
em substituição a Mariana Amorim Alcântara Sales, CPF 124.327.037-
31.
Assim é que, em que pese a ausência de declaração retificadora,cuja
transmissão ora se revela impossível por força da existência de procedimento
fiscal, as despesas médicas em nome da Mariana Amorim Alcântara Sales foram
Retificadas por meio do termo de atendimento acima mencionado, retificação
essa que se corrobora através da presenta impugnação e dos documentos
anexos.
...
Da Inconstitucionalidade da Imposição de Multa Confiscatória.
Dos Pedidos.
Ex positis, considerando os argumentos nesta peça expendidos e os documentos
comprobatórios ora anexados, e, mais que dos autos constam, a Impugnante
requer que a presente impugnação seja julgada procedente para considerar
insubsistente e improcedente o procedimento de revisão fiscal da declaração de
ajuste anual e cancelar o débito fiscal lançado de ofício, por ser medida da mais
lídima Justiça!
Ad eventum, requer a Impugnante a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade
da utilização da multa de ofício equivalente a 75% (...) por caracterizar confisco, em
ofensa ao inciso IV do artigo 150 da Constituição da República, bem como ao direito
de propriedade, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXII, também da Carta Magna.
Em seu socorro, a interessada cita decisões do Poder Judiciário.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/03/2014 (e-fl. 43), o(a) contribuinte, em
08/04/2014 (e-fl. 44), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, a
tempestividade do recurso voluntário; sucinto histórico da lide; retificação de informação
declarada em Declaração de Ajuste Anual – DAA através de Termo de Atendimento a Intimação
Fiscal; que as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos; a
inconstitucionalidade da imposição de multa confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Embora afirme em sentido contrario, não apresenta novos documentos junto ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720179/2012-17

Trata-se de lide envolvendo Notificação de Lançamento relativa a glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor remanescente de R$5.000,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Não há fundamento na alegação de que bastaria a retificação de informações
declaradas em Declaração de Ajuste Anual – DAA através de Termo de Atendimento a
Intimação Fiscal, por não ser o meio legalmente previsto para tal.
Haveria sim a necessidade de retificação de sua DDA no tempo correto, a saber,
antes do início da ação fiscal. Após este marco temporal, impossibilitada está a retificação de
informações, fato agravado pela constatação da DRJ de que, ipsis litteris:
“Fl. 20, Declaração fornecida por Eduardo Carreira do Nascimento (dentista, R$
5.000,00) de que recebeu da impugnante, no ano de 2010, o montante de R$ 5.000,00,
referente a serviços odontológicos que lhe foram prestados. Em que pese tal documento,
a despesa nele referida não foi lançada oportunamente pela contribuinte em sua
DAA/2011. Pretende ela, conforme afirmado na peça de defesa, a inclusão dessa
despesa em substituição àquela informada como paga a Mariana Amorin Alcântara
Sales, para a qual, por óbvio, não possui a indispensável documentação comprobatória.
Trata-se, então, de pedido de retificação da DAA, depois de iniciado o procedimento
fiscal, o que é vedado pelo art. 832 do RIR/1999, por não se referir a situação narrada
em mero erro cometido no preenchimento da DAA. Não socorre a interessada
argumentar que solicitou essa retificação quando do atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal, porquanto já havia se iniciado o procedimento fiscal. Mantém-se,
pois, a glosa de R$ 5.000,00 (Mariana Amorim Alcantâra Sales), por falta de
comprovação”.
Em complemento à impertinência da aceitação da Declaração Retificadora
neste momento da contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente,
cite-se o cristalino enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E mais, o direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários. Ademais, não há nos autos provas para comprovação do alegado da
despesa médica em comento cf. legislação correlata (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a” e art. 8o, § 2o, inc. III, da mesma Lei).
Por fim, complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios
constitucionais e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.387 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720179/2012-17

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original